Tribunal: CARF
Processo: 14363.000147/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14363.000147/2010-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.711 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
KJ HARJANI CIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1996 a 31/12/2003
DEPÓSITO RECURSAL. SÚMULA VINCULANTE N° 21 PROFERIDA
PELO STF.
O STF decidiu pela inconstitucionalidade da exigência do depósito recursal,
com a edição da Súmula Vinculante n° 21, tornou sem efeito as discussões a
respeito do tema.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF N° 101.
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é
o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer extintos pela decadência os débitos
lançados até a competência novembro de 1998, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)) Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14363.000147/2010-75
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.711 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14363.000147/2010-75

Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente em parte o lançamento decorrente da
falta de recolhimento de Contribuições Sociais Previdenciárias relacionados ao período de
apuração: 01/05/1996 a 31/12/2003.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
DO LANÇAMENTO '
O crédito previdenciário tratado nos presentes autos, refere-se à Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito - NFLD de n.° 35.732.975-9, contra a empresa acima
identificada, no montante de R$ 701.137,64 (setecentos e um mil, cento e trinta e sete
reais e sessenta e quatro centavos), consolidado em 21.04.2004, constituído nos termos
do art. 33 da Lei n.° 8.212, de 24 de iulho de 1991, e do art. 229 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999, na
redação veiculada pelo Decreto n° 3.265, de 29 de novembro de 1999 e em
conformidade com a fundamentação legal constante do anexo “Fundamentos Legais do
Débito - FLD”.
2. A ação fiscal foi precedida dos respectivos Mandados de Procedimento Fiscal - MPF,
Termo de Início da Auditoria Fiscal - TIAF e do Termo de intimação para Apresentação
de Documentos - TIAD (fls. 081/090).
3. Segundo o Relatório da Notificação Fiscal (fls. 094/096) restou caracterizado como
retirada de Pró-Labore a partir da análise dos livros contábeis da empresa, o pagamento
de valores aos sócios, a titulo de ADIANTAMENTOS, sem que tais valores tenham
servido de base de cálculo às contribuições previdenciárias, a cargo da empresa. Aduz
que que tais pagamentos referem-se inclusive à despesas pessoais dos sócios, tais como,
por exemplo, aquisição de jóias, roupas, acessórios (bens de uso pessoal), na conta da
sócia LAVINA HARJANl; seguros pessoais, cartões de crédito e até mesmo a aquisição
de um automóvel em parcelas mensais junto a Shizen Veículos, debitados na conta do
sócio KISHIN JETHANAND HARJANI.
3.1. Saiienta que as bases de cálculo do lançamento foram obtidas nos registros no
Ativo Circulante da empresa em contas específicas com valores vinculados aos sócios
KISHIN JETHANAND HARJANI, LAVINA KISHIN HARJANI, VEENA KISHIN
HARJANl e HELEN KISHIN HARJANI, constantes nos livros contábeis das empresas
sucedida e sucessora, conforme identificados no “Relatório de Lançamentos - RL" (fls.
062/073).
3.2. Esclarece ainda que no levantamento dos valores devidos foram considerados os
valores líquidos das contas, mensalmente, isto é, a diferença entre o valor
pago/adiantado (debitado) e o compensado dentro do próprio mês/creditado (inclusive,
há lançamentos de créditos cujos históricos constam como "reversão de cartões de
crédito"). Informa, também, que as bases de cálculo e respectivas alíquotas encontram-
se demonstradas no Relatório “Discriminativo Analítico de Débito - DAD" (fls. 04/17).
4. A ciência da NFLD pela empresa ocorreu aos 28.05.2004, mediante Aviso de
Recebimento-AR RA 77803361 5 BR (fls. 103).
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
DA IMPUGNAÇÃO
5. A notificada, por intermédio de seu Procurador, apresentou impugnação tempestiva,
nos termos do art. 37, § 1°, da Lei n° 8.212/91 e tendo em vista o contido na Resolução
n° 154/INSS/DCPRES, de 08.06.2004, contestando o débito em sua totalidade
argumentando, em resumo, o que segue:
5.1. Que se trata de uma companhia eminentemente familiar, o que a toma diferente das
outras empresas formadas por sócios sem laços sanguíneos e por este aspecto cada sócio
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.711 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14363.000147/2010-75

tinha seu próprio pró-labore, todos devidamente contabilizados em autos próprios, com
os recolhimentos rigorosamente efetivados.
5.2. Alega que nenhuma das operações listadas no RL - Relatório de Lançamentos,
classificadas inadequadamente como ADIANTAMENTO, diz respeito a pró-labore,
pois em regra as notas fiscais examinadas mostraram a destinação dos bens para a
pessoa jurídica, além do que numa economia recessiva os sócios não poderiam auferir
pró-labores tão expressivos.
5.3. Prossegue afirmando que o valor de R$ 35.979,72, referente à compra de um
veículo, apropriado na competência 12/2001 no levantamento das contribuições
previdenciárias, conforme RL de fls. 64, conta 1323, foi devidamente estornado no mês
02/02 e que o lançamento ¬ no montante de R$ 268.929,08, conta 1321, constante do
RL às fls. 65, corresponde ao somatório de R$ 248.319,97 - estorno de lançamento
incorreto no mês 06/2000 - com R$ 20.609,11 de compras diversas para a empresa, tudo
em conformidade com o livro RAZÃO que se encontra à disposição deste Órgão.
5.4. Esclarece que as compras realizadas com cartão pessoal, não desnaturam a
destinação dos bens como sendo para a empresa, face a natureza familiar da mesma, não
se tratando de ADIANTAMENTO tampouco de PRÓ-LABORE, pois constam de sua
contabilidade e tiveram como destinatário efetivo a empresa, o que pode ser
comprovado in loco com as notas fiscais atinentes a cada lançamento, dentre as quais
juntou-se aos autos algumas no mês 11/02 – Cta 1321 -RL fl.66.
5.5. Após discorrer sobre a importância social da contestante, gerando centenas de
empregos diretos e indiretos e divisas para o Estado, destaca a desproporcional tarifação
imposta pela NFLD, porquanto os encargos advindos das pesadas multas e dos altos
juros moratórios praticados pelo INSS elevam o valor cobrado a três vezes o do
principal, contrariando sua finalidade social e as exigências do bem comum, implicando
no enriquecimento sem causa da União Federal o que é vedado pelo Código Civil
Brasileiro.
5.6. Por fim, requer seja tornado sem efeito o procedimento fiscal suscitador da NFLD
35.732.975-9, eis que insubsistem as razões que a fundamentaram, ao tempo em que se
dispõe a provar o alegado pela juntada de novos documentos e, caso reste configurado
algum débito, expressa desde já sua opção pelo parcelamento.

Da Diligência Fiscal
6. Em razão da defesa apresentada o processo foi encaminhado ao reexame do Auditor
Fiscal notificante a fim de pronunciar-se conclusivamente, em face dos documentos
juntados e dos argumentos apresentados na Impugnação. Este, após diligências no
estabelecimento da empresa, consoante Mandado de Procedimento Fiscal - MPF e
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD (fls. 139/140), mediante
Informação Fiscal às fls. 141/143, e documentação anexa de fls. 144/231, esclarece o
seguinte:
(a) O fato de os sócios da empresa pertencerem à mesma família não confere à
defendente qualquer critério diferenciado, aplicando-se-lhe o procedimento normais de
auditoria relativamente à cobrança dos encargos previdenciários.
(b) Que as notas fiscais anexadas à impugnação, embora destinadas à empresa, não têm
relação com os valores lançados na Notificação, porquanto estes se referem a contas
específicas de adiantamento pagos aos sócios, integrantes do Ativo Circulante. Ao
contrário do que afirma a defendente, vislumbra-se no Ativo Circulante da empresa
expressivos pagamentos de valores vinculados a despesas pessoais dos sócios sem a
posterior compensação ou devolução.Ta1 conduta configura salário, quando referente a
empregados; e pró-labore, se em proveito dos sócios (empresários), como no caso
presente (pró-labore, indireto), incidindo encargos previdenciários sobre tais verbas.
(c) Ressalta que os valores lançados na Notificação correspondem ao saldo devedor
(líquido) das contas, tendo sido abatido todos os valores creditados/compensado dentro
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.711 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14363.000147/2010-75

do próprio mês, inclusive os extornos referidos na peça defensoria. Ressalva apenas o
valor de R$ 5.924,18 lançado por equívoco como base de cálculo na competência 01/97
do Levantamento PL3, gerando a contribuição incorreta, devidamente retificada através
do respectivo “FORCED - Formulário para Cadastramento e Emissão de Documentos'
(fls. 232/234).
(d) Destaca, como exemplo, o ocorrido na competência 10/99, à época sob a
nomenclatura “Adiantamentos” para evidenciar os procedimentos contábeis adotados
pela empresa (e também na competência 06/2002 - conta Financiamentos) cujos
resultados, consoante explicita, deixam de apropriar os valores de pró-labore que
deveriam ter sido oferecidos à tributação do Fisco Previdenciário.
(e) Que, embora agindo de boa fé e por se tratar de empresa familiar não deve ser
confundido o patrimônio das pessoas físicas/sócios com o da pessoa jurídica/empresa, a
qual sujeita-se às práticas contábeis pertinentes, razão pela qual não foi comprovado que
o automóvel adquirido em parcelas debitadas na conta do sócio KISHIN JETHANAND
HARJANI pertença ao acervo patrimonial da empresa. Destarte, concluiu pela
procedência do valores que compõem o lançamento fiscal, excetuando-se a parcela de
contribuição referida no item (c).
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 256):
EMENTA:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
REMUNERAÇÃO
DE
SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS/EMPRESÁRIOS.
Incide contribuição previdenciária sobre o total da remuneração paga, devida ou
creditada a qualquer título, aos segurados contribuintes individuais (empresários), nos
termos do art.1°, inc. I, da Lei Complementar n.° 84, de 18/01/1996 e art. 22, inc. Ill, da
Lei n.° 8.212; de 20/07/91, com as alterações da Lei 9.876, de 26/11/99
LANÇAMENTO PROCEDENTE EM PARTE
Da parte procedente extraímos:
(...)
JULGO procedente em parte o lançamento fiscal, e
DECIDO
a) Rejeitar parcialmente as alegações suscitadas na Impugnação;
b) Acatar as retificações propostas em decorrência da Diligência Fiscal;
(...)
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ em 07/06/2005 (fl. 265),
apresentou o recurso voluntário de fls. 271/280, alegando em síntese: a) do depósito de 30% e
arrolamento de bens; b) cerceamento de defesa (argumento novo); c) vencimento do mandado de
procedimento fiscal (MPF) – argumento novo; d) que os valores não seriam adiantamentos de
pró-labore e portanto, o auto de infração não deveria subsistir.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.711 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14363.000147/2010-75

Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Matérias que não serão objeto de conhecimento
A alegação de cerceamento de defesa e quanto ao vencimento do mandado de
procedimento fiscal (MPF), não merecem conhecimento, uma vez que não foi objeto de
impugnação, nos termos do disposto no artigo 14 do Decreto n° 70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Portanto, tais matérias não são objeto de conhecimento, tendo em vista que não
constaram da impugnação.
Do depósito de 30% e arrolamento de bens
Esta alegação quanto à necessidade do depósito de 30% e arrolamento de bens
restou superada com a edição da Súmula Vinculante n° 21 do STF:
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens
para admissibilidade de recurso administrativo.
Sendo assim, não prospera tal alegação.
Decadência
A decadência, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de
ofício, ainda que não tenha havido impugnação ou mesmo recurso quanto a este ponto.
Conforme se verifica dos autos, trata-se de Recurso Voluntário a auto de infração que
visa à cobrança de Contribuições Sociais devidas, por pagamentos de pró-labore no período de
01/05/1996 a 31/12/2003, sendo que a Recorrente foi intimada no dia 28/05/2004, conforme se
constata pela fl. 104 dos presentes autos.
No caso, não há a efetiva comprovação de recolhimentos, não se aplica o disposto na
Súmula CARF n° 99:
Súmula CARF no 99
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 09/12/2013
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Logo, aplica-se ao caso o disposto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional
(CTN), conforme preceitua a Súmula CARF n° 101:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;

Súmula CARF no 101
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.711 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14363.000147/2010-75

Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Tendo em vista que houve o lançamento de Contribuições Sociais devidas, por
pagamentos de pró-labore no período de 01/05/1996 a 31/12/2003, aplicando-se a contagem acima
mencionada, temos que devem ser excluídos do presente lançamento, dada a ocorrência da
decadência do direito de crédito da União relacionado ao período anterior a novembro de 1998,
inclusive. (não há lançamento em 12/1998)
Alegação de que os valores não seriam adiantamentos de pró-labore
Com relação a este ponto, alegou a Recorrente:
2.3.7 - A negativa supra do fato pode ser facilmente comprovada. a uma porque numa
economia recessiva em que o seguimento hoteleiro vem fechando sus portas,
notadamente nas capitais v.g.. de Manaus pela mais absoluta falta de clientes. e ingênuo
crer que a Recorrente pudesse assegurar a seus sócios pró-labore na ordem de R$
22.637,71 (vinte e dois mil seiscentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos) ao
mês, valor indicado no relatório como auferido no mês de nov/01 (CTA 1321 - fl. 64).
ou mesmo R$ 143.316.110 (cento e quarenta e três mil trezentos e dezesseis reais e
ouarenta centavos) constante da conta 1321 (FL. 64). R$ 26892908 (duzentos e sessenta
e oito mil novecentos e vinte e nove reais e oito centavos). constante da conta 1321
(FLC 65). Isto só para exemplificar remetendo para melhor elucidação para o RL; e a
duas porque o titulo dado a estes valores (adiantamento). trata-se. até mesmo por
questão de lógica de linguagem. em denominação imprópria utilizada na escrituração,
mas, perfeitamente perceptível sua inadequação, ate mesmo por quem tem entendimento
mediano de contabilidade e/ou fiscal. sustentando, entretanto, que - em regra - nenhuma
das operações listadas no RL (relatório de lançamento) diz respeito a pró-labore.
passemos a demonstrar:
- no mês de 12/01, conta 1323 - RL (FL. 64), foi apropriado o valor de R$ 35.979,72
(trinta e cinco mil novecentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos), para
compra de um veículo, junto à Shizem Veículos, cuja parcela era de R$ 6.300,00 (seis
mil e trezentos reais), ocorre, porém, que esta operação foi devidamente estornada no
mês 02/02, conforme consta no livro razão, que colocamos a disposição desse órgão.
contudo foi taxado como se pró-labore fosse.
- R$ 268.929,08 (duzentos e sessenta e oito mil novecentos e vinte e nove reais e oito
centavos). da conta 1321 - RL (FL. 65) - pró-labore, porém, deste valor R$ 248.319,97
(duzentos e quarenta e oito mil trezentos e dezenove reais e noventa e sete centavos),
refere-se a estorno de lançamento incorreto no mês de 06/2002 (razão): RSS 20.609,11
(vinte mil seiscentos e nove reais e onze centavos). refere-se a compras diversas para a
empresa, conforme descrito no livro razão. - a contestante agiu dentro da mais estrita
lisura e boa-fé, fazendo consignar em sua contabilidade todos os lançamentos, sendo
certo que tudo o que foi considerado pró-labore pelo sr. auditor-fiscal - RL - ou se refere
em regra, a compras para empresa ou foi objeto de estorno.
Tais alegações foram objeto de análise pelo Auditor Fiscal Autuante a pedido da
Supervisão à fiscalização, que trouxe os seguintes argumentos, com os quais concordo e me utilizo
como fundamento e razão de decidir:
2. As notas fiscais anexadas à impugnação, muito embora tenham como destinatária a
empresa, a principio nada têm a ver com os valores lançados: as contas objeto da
notificação são especificas de adiantamentos pagos aos sócios, valores estes integrantes
do Ativo Circulante da empresa (Realizável a Curto Prazo), consubstanciando-se,
portanto, em direitos a receber;
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.711 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14363.000147/2010-75

3. Os valores a que se refere a defendente, na realidade, são despesas, de cunho
administrativo, devendo, pois, ser levadas a Resultado do Exercício. Caso tenham sido
lançadas nas contas de adiantamento a sócios, objeto da polêmica, deveriam ter . sido
extornadas, creditando-se o valor correspondente;
4. inversamente ao que afirma a empresa, vislumbra-se no Ativo Circulante da empresa
o pagamento de significativos valores, vinculados a despesas pessoais dos sócios
(mensalidades de clubes, cartões de crédito, vestuário, condomínio, energia elétrica,
água, telefone celular, guias da previdência e até prestações de automóveis de luxo). Tal
conduta, o adiantamento de valores, seja a sócios ou mesmo a empregados, de forma
reiterada, sem a posterior compensação ou devolução, configura salário (empregados)
ou pró-labore (empresários), incidindo os encargos previdenciários sobre tais verbas;
5. Admitir tal prática atribuiria as empresas a opção de oferecer o pró-labore pago à
tributação no momento em que bem entendessem: bastaria contabilizá-lo com o
adiantamento, apropriando-o à despesa apenas quando lhe fosse conveniente;
6. No presente caso, a bem da verdade, o pró-labore é pago de forma fixa aos quatro
sócios e oferecido à tributação. Ocorre, porém, que uma infinidade de gastos pessoais
dos mesmos é suportada pela empresa, que os registra em sua contabilidade como
“adiantamentos”, uma espécie de pró-labore pago de forma indireta, sem incidência de
encargos sociais;
7. Cabe ressaltar, no entanto, que os valores lançados na notificação correspondem ao
saldo devedor (liquido) das contas de adiantamento, verificado mensalmente (abateu-se
os valores creditados/compensados dentro do próprio mês). Nesse passo - esclareça-se -
todos os créditos verificados nas contas foram deduzidos dos fatos geradores, incluindo-
se os extornos a que se refere a peça de defesa. Excepciona-se, apenas, 0 valor de R$
5.924,18, lançado equivocadamente como fato gerador na competência 01/97 -
Levantamento PL3 (trata-se de correção monetária do balanço), devendo, portanto, ser
excluído do crédito lançado;
Apesar das contestações quanto ao lançamento e que foram devidamente
analisadas e não acolhidas como se vê da transcrição acima, em seu recurso a Recorrente acaba
por confessar as infrações, o que faz nos seguintes termos:
4.3 - ora. a carta politica vicente. com seu elevado espírito de liberalismo. dispõe em seu
art. 5° que todos são iguais perante à lei, daí a se indagar, se o auditor-fiscal pode
chegar no contribuinte e com arrimo nesta discricionariedade. pode ante a ausência de
documentos (art. 233. Dec. 3.048/99) lançar de ofício o valor da contribuição, logo ao
dono da empresa senhor de seus negócios (art. 29 da CLT). Não se pode tirar o direito
de realizar compras em seu nome para a empresa pagar. se os bens a ela se destinam.
sendo inclusive contabilizado. isto quando muito, poderia implicar numa irregularidade
administrativa da empresa. mas. perfeitamente corrigível, mas, nunca tributação, já que
não ocorreu o fato gerador alegado, tampouco em penalidade, mormente pela ausência
de prejuízo à previdência social. sem deixar de colocar em relevo as peculiaridades que
nutrem e unem, pai, mãe e filhas numa sociedade.
Sendo assim, não há o que ser provido, quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, dar-lhe parcial
provimento, para reconhecer a decadência relacionado ao período anterior a novembro de 1998,
inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.711 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14363.000147/2010-75

Fl. 613
DF CARF MF
Original